Tribunal: TJBA
Processo: 8016410-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016410-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: BRUNO WAGNER COSTA SILVA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, do CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. Consta dos autos que o magistrado de origem determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. Todavia, não houve comprovação da efetiva realização da intimação pessoal por meio idôneo, inexistindo nos autos carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço da pessoa jurídica autora ou mandado de intimação cumprido por oficial de justiça em seu estabelecimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a prévia comprovação da intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração da inércia da parte autora por período superior a trinta dias e, cumulativamente, a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme previsão expressa do art. 485, III e §1º, do CPC. 4. A ausência de comprovação da efetiva intimação pessoal da parte autora impede a caracterização do abandono da causa e torna inválida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base nesse fundamento. 5. Verificada a inexistência de intimação pessoal válida nos autos, configura-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 6. Inaplicável, no caso concreto, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, diante da necessidade de retomada da regular tramitação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do processo. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo nula a sentença proferida sem a comprovação desse ato processual.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016410-47.2021.8.05.0001, de Salvador, figurando como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e Apelado BRUNO WAGNER COSTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de _________de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça